Tribunal: TJPA
Processo: 0002107-82.2019.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002107-82.2019.8.14.0067

APELANTE: JOCICLEY LOPES MENDONCA, MARCO ANTONIO CALDAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002107-082.2019.814.0067

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA

APELANTES: JOCICLEY LOPES MENDONÇA E MARCO ANTONIO CALDAS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTIGOS 129, §1º, I E 288, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES.
TESE NÃO ACOLHIDA.

-
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN CASU,
OS APELANTES OFENDERAM A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, QUE FOI ALVEJADA NA MÃO, IMPOSSIBILITANDO-A DE EXERCER SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR PERÍODO SUPERIOR AO TRINTÍDIO LEGAL.

- QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS APONTAM COM CLAREZA A ESTABILIDADE QUE OS CRIMES PERPETRADOS PELOS RECORRENTES CONFIGURAM TÍPICA AÇÃO CRIMINOSA PLANEJADA E LEVADA A EFEITO POR INTEGRANTES DO CRIME ORGANIZADO. ESTES ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS, INCLUSIVE, FORAM CITADOS POR DIVERSAS TESTEMUNHAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DOS QUAIS SE DESTACA O DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA, QUE AFIRMOU TER OUVIDO DE SEU PRÓPRIO FILHO QUE O ATO DELITUOSO FOI PARA “
DISCIPLINÁ
-
LO
”.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA
. NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, SE A PROVA DOS AUTOS DEMONSTRA CLARAMENTE QUE OS RÉUS TIVERAM A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, OU SEJA, AGIRAM COM
ANIMUS LAEDENDI
. DESTA FEITA, VÊ-SE QUE O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE OS APELANTES, EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS, UNIRAM-SE PARA CAUSAR UM MAL A VÍTIMA EM RAZÃO DO ROUBO DE UM CELULAR, LESIONANDO-A GRAVEMENTE EM DECORRÊNCIA DO DISPARO COM ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL SE MOSTRA ACERTADO O ENQUADRAMENTO DOS MESMOS NO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as penas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, para JOCICLEY LOPES MENDONÇA, e, de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, para MARCO ANTONIO CALDAS DOS SANTOS, ambos no regime Aberto, em razão da realização da detração pelo juízo sentenciante.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de fevereiro de 2023 e término no dia 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOCICLEY LOPES MENDONÇA e MARCO ANTONIO CALDAS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA
(ID nº 11568129) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, respectivamente, ambos no regime Aberto, em razão da realização da detração pelo juízo sentenciante.

Narrou à denúncia
(fls. 57/61, ID nº 11568006), que no dia 15/05/2019, por volta de 15:00 horas, a polícia foi informada de que teria dado entrada no Hospital Municipal Maria do Carmo Gomes, um homem vítima de baleamento.

Ao se deslocar ao local, tomou conhecimento de que referida pessoa se chamava Moisés Pinto Almeida, que teria sido vítima de três nacionais que o teriam levado até local ermo e, após receber ordem por telefone de uma terceira pessoa não identificada, teriam aplicado a chamada “disciplina”, desferindo um disparo em uma de suas mãos.

Disse o ofendido que estava em frente a sua residência quando três nacionais chegaram em uma moto e o levaram para a estrada do Acapuquara. Já na estrada, realizaram uma ligação telefônica e o interlocutor determinou que fosse aplicada a chamada “disciplina” na vítima, a qual se deu com um tiro na mão de Moisés.

De posse de algumas informações prestadas pela própria vítima, a polícia saiu a procura dos nacionais que teriam praticado o crime, tendo recebido logo em seguida, nova informação de que havia três pessoas em uma motocicleta, transitando pela PA-151, às proximidades da entrada da cidade.

Em diligência, a polícia conseguiu prender Jocicley Lopes Mendonça, Rafael Oliveira Dias e Marco Antonio Caldas dos Santos, os quais, inclusive, teriam jogado a arma quando do acompanhamento policial, pouco tempo antes da prisão. Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 129, §1º, I e 288, § único do CPB.

Em razões recursais
(fls. 571/576, ID nº 11568168), os recorrentes pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes, bem como, pela desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 582/584, ID nº 11568172), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 591/601, ID nº 11832400), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOCICLEY LOPES MENDONÇA e MARCO ANTONIO CALDAS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA
(ID nº 11568129) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, respectivamente, ambos no regime Aberto, em razão da realização da detração pelo juízo sentenciante.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito de Moisés Pinto Almeida, consoante ID nº 17197925, donde se conclui ter sido vitimado por disparo de arma de fogo na mão direita, resultando em

lesão transfixiante com fratura exposta de terceiro metatarso direito, em região palmar
, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima
MOISÉS PINTO ALMEIDA,
em sede de inquérito policial, declarou que
no dia 12/05/2019 estava bebendo na casa de um amigo que
mora próximo de sua casa; Que então chegou o seu amigo o nacional
conhecido como ”KIKO” ou “QUICO”, o qual teria “pego” UMA MOTO que pertence ao nacional conhecido como “CURICA”, e chamou o
depo
ente para fazer “UM CORRE” (SAIR PARA ROUBAR), e que os
dois teriam ido até o Bairro Arraial e teriam roubado UM CELULAR; Que o depoente ficou na garupa e abordou uma moça que estava na rua e tomou seu celular, colocando a mão em sua cintura e mandou ela lhe entregar o aparelho; Que durante a volta teriam abandonado a moto no Bairro Novo, pois a mesma teria ficado sem combustível, e
teriam pego uma carona e depois “QUICO” voltou para buscar a moto,
mas a mesma não estava mais lá onde haviam deixado;
Que na presente data por volta das 11:00h estava trabalhando em frente
a sua casa quando chegou o nacional “CURICA” e UMA MOTO
TITAN COR PRETA, e junto com ele estavam mais 03 homens em duas motos, sendo UMA MOTO BROS DE COR AZUL, em que estava o nacional
conhecido como “CICLEY” e um desconhecido
do depoente e UMA TITAN DE COR BRANCA estava outro
desconhecido de camisa AZUL; Que “CICLEY” já lhe sacou UMA
ARMA TIPO REVOLVER e mandou o depoente ir com eles. Que
afirma que montou na garupa de “CURICA” e em seg
uida eles lhe levaram para a estrada do ACAPUQUARA
; Que durante o percurso a moto branca teria ficado sem combustível e o piloto voltou empurrando, porém antes de voltar ele
ligou para o presidio de um celular de cor rosa que estava com uma capinha preta, e colocou no viva voz e a pessoa que falou ao celular disse que: - CADÊ O VELULAR? (literal) e como o depoente respondeu que não sabia a pessoa respondeu que o mesmo iria pagar o celular com sua vida, e então desligou o celular
; Que então “CURICA” também t
eria voltado para comprar combustível com o homem que estava na moto branca;
Que nesse momento o depoente ficou com “CICLEY” e
um outro desconhecido de cor branca alto e que tem uma tatuagem branca de tribal no braço direito, o qual lhe segurou quando o de
poente tentou fugir, e então “CICLEY” sacou a ARMA
encostou na mão do depoente e efetuou UM DISPARO, porém o tiro atravessou sua mão e atingiu sua perna
; Que após o disparo o depoente saiu correndo e eles teriam lhe deixado fugir; Que voltou andando até chegar na casa de TEREZA, com quem morava desde os seus 17 anos, mas que teria saído da casa no mesmo dia 12/05/2019, dia em que cometeu o roubo do celular; Que já na casa
de “TEREZA” chegou seu amigo e vizinho JEFERSON, o qual lhe
levou para o hospital; Que afirma por fim que nunca foi preso, e que seria usuário de drogas desde seus 18 anos, e que comete roubos e furtos para se sustentar e sustentar seus vícios , e que TEREZA seria conhecida por ser traficante, mas que há três meses ela não está mais vendendo pois teria recebido ordem para não vender mais.

Em juízo, a testemunha
FREDSON PINTO CALDAS
, policial militar, declarou
que recebeu informações de haver um rapaz no hospital vítima de boleamento, e que ao chegar no hospital, foram feitas perguntas a vítima, que lhe informou que sofreu lesão de tiro por uma suposta disciplina do comando vermelho
, e
que teria sido praticado por três cidadãos que fugiram em direção a PA
, não informando de quem se tratavam, somente dando características dos mesmos, seguindo assim em buscas na direção indicada, e
se deparando com três pessoas com as mesmas características em uma motocicleta, em que passou a segui-los até a residência de um deles
, e como era o motorista da viatura, não acompanhou a revista pessoas dos Acusados, nem presenciou se estes estavam de posse de alguma arma de fogo ou se haviam
assumido a participação no corrido.

Por sua vez, a testemunha
PAULO DE ASSIS COSTA
, policial militar, relatou em Juízo,
que havia sido informado que havia um rapaz no hospital, vítima de boleamento, e que ao chegar no hospital, foram feitas perguntas a vítima, que citou o nome conhecido
como “CICLEY”
, como quem havia feito o disparo, e outros dois que não sabe o nome
, que lhe informou
que sofreu lesão de tiro por uma suposta disciplina do comando vermelho, por um roubo de celular
, não informando de quem se tratavam, somente dando características dos mesmos,
seguindo assim em buscas, e se deparando com três pessoas com as mesmas características em uma motocicleta, em que passou a segui-los até a residência de um deles
, e que confirma
que os mesmos se desfizeram de um objeto, não sabendo precisar o qual, mas que seria um revolver, que se encontra apreendido nos autos, com seis munições sendo uma deflagrada, no momento da abordagem não encontrado nada de posse deles, e que teria ouvido de JOCICLEY que teria sido por causa do roubo de um celular de sua irmã
, não sabendo informar qual a participação de RAFAEL e MARCOS, todos negando
fazerem parte de qualquer facção.

Ainda em juízo, a testemunha
RAIMUNDO NONATO COELHO CRUZ
, policial militar, relatou

que conhece o Acusado JOCICLEY, que havia sido informado que havia um rapaz no hospital, vítima de boleamento, encaminhando ao local uma viatura
, e recebendo logo em seguida uma ligação, de
que a pessoa que havia feito o disparo
teria sido o “CICLEY”, que teria saído em uma moto azul, que ao
avistarem a viatura saíram e disparada e ao chegar em frente a Assembleia de Deus jogaram uma arma
, e
que teria sido a pessoa quem a encontrou
, que não teve contato com os Acusados, que não sabe o motivo do acorrido, já ouvindo da guarnição que teria sido por
um roubo de celular da irmã de “CICLEY”, e que os Acusados
RAFAEL e MARCOS haviam ido a pedido de JOCICLEY, e que este não havia
explicado o que seria ara os mesmos.

Por fim, a Sra.
MARINILDE MIRANDA PINTO
, mãe da vítima, relatou em juízo, q
ue ouviu de seu filho que o tiro do qual fora vítima, teria sido dado
por ter roubado um celular e, assim, deveria ser submetido à disciplina. Relatou ainda ter ouvido da vítima, que antes de ser alvejado, os réus
ligaram para uma pessoa, que deu a ordem de “discipliná
-
lo.

O corréu
RAFAEL OLIVEIRA DIAS
, em seu interrogatório,
negou os fatos descritos na denúncia. Informou não fazer parte de nenhuma facção criminosa, não conhece a vítima do presente processo, disse
que estava presente quando JOCICLEY atirou na não da vítima
, no entanto não estava próximo e por isso não presenciou a ação e não sabe onde foi o tiro, que não sabia das intenções de JOCICLEY, pois estava na sua casa quando foi convidado por este para ir buscar o celular de sua irmã que havia sido roubado, não sendo informado inclusive que por JOCICLEY que estava portando uma arma no momento, mas que precisava de sua companhia por ter receio de ir sozinho, pois ia buscar o celular com a pessoa que havia cometido o assalto em sua irmã, que não receberam ordens de ninguém para tal e nem tem conhecimento que JOCICLEY
ou MARCOS fazerem parte de facção criminosa.”

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
JOCICLEY LOPES MENDONÇA
afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte, e que por medo de ir sozinho à casa da vítima, chamou Rafael e Marcos para lhe acompanhar, não informando a estes que estava portando uma arma de fogo.

Já o apelante
MARCO ANTÔNIO CALDAS DOS SANTOS
negou os termos da denúncia, alegando que o réu Jocicley chegou em sua residência e o convidou para buscar um celular de sua irmã que havia sido roubado, e disse que estava presente quando Jocicley atirou na não da vítima.

Como bem salientou o juiz ao prolatar a sentença, convém esclarecer, que na gramática do crime organizado, a “disciplina” significa a punição de determinada pessoa, por ato contrário ao interesse da facção. Tal foi exatamente o que se deu com a vítima, ainda que se tenha por motivo aparente, o roubo do aparelho celular.

Além disso, de ser ver que a versão apresentada pelos réus Rafael Oliveira Dias e Marco Antonio Caldas dos Santos, não tem qualquer embasamento fático. Não é crível que tenham acompanhado Jocicley no encontro com a vítima, sem ter qualquer conhecimento das intenções deste ou ao menos saber que Jocicley portava uma arma de fogo.

Sabiam o que deveria ser feito e foram ao encontro da vítima, cientes disso.

Na verdade, ambos – Rafael e Marco Antonio, tinham a exata noção do que deveriam fazer. Os dois acompanharam Jocicley, a fim de garantir (pelo número de pessoas envolvidas, ou seja, três agente), que o ato criminoso seria realizado com sucesso e fazer a devida segurança ao executor da ordem criminosa, dada pelo “Torre”.

Havia portanto, da parte de todos os envolvidos, vontade e consciência – formando assim o dolo – de praticar o crime, o que, a princípio, não se sabia se seria a morte da vítima ou apenas a lesão corporal. Conforme apontado, tal ato só foi decidido quando da ligação feita pelo réu Jocicley, instante em que um terceiro não identificado determinou que fosse a vítima alvejada na mão.

Por fim, o laudo de exame de corpo de delito, atestou para a impossibilidade da vítima exercer suas ocupações habituais, por período superior ao trintídio legal.

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações prestadas em ambas as fases processuais.

Ademais, quanto ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do CPB os elementos constantes nos autos apontam com clareza a estabilidade que os crimes perpetrados pelos recorrentes configuram típica ação criminosa planejada e levada a efeito por integrantes do crime organizado. Estes elementos característicos, inclusive, foram citados por diversas testemunhas durante a instrução processual, dos quais se destaca o depoimento da genitora da vítima, que afirmou ter ouvido de seu próprio filho que o ato delituoso foi para “
discipliná
-
lo
”.

Isso porque, diante dos depoimentos transcritos acima, vê-se que a versão apresentada pelos apelantes é frágil e não encontra qualquer respaldo nos autos, uma vez que foram presos em flagrante, momentos após o delito.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelos apelantes, entendo que a
autoria
e
materialidade
dos delitos de lesão corporal de natureza grave e associação criminosa armada restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade dos depoimentos de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime praticado pelo apelante. Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA - 2) PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPIA - INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ ( HC 294.044 E Nº 333.195) - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (...).
(TJ-MT 00074575420178110051 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que os acusados agrediram a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza grave e associação criminosa armada, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou os delitos pelos quais foi condenado. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.

De igual modo, inviável se mostra a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave praticado em desfavor do ofendido para a modalidade culposa, prevista no §6º do artigo 129 do Código Penal. Ora, as provas colhidas evidenciaram o dolo na conduta dos agentes que, livre e conscientemente, atiraram à queima-roupa na mão da vítima, assumindo o risco concreto de causar lesão no ofendido.

A lesão sofrida pela vítima pode ser confirmada pelo Laudo de Lesão Corporal (ID 11568007), bem como pelo depoimento desta em sede de inquérito (ID 11567996), sendo atestado uma lesão transfixante na mão direita, com fratura exposta e com a presença de projétil alojado em subcutâneas produzido por arma de fogo.

A fratura resultou no afastamento e incapacidade da vítima para as ocupações habituais por um período superior a 30 (trinta) dias, incorrendo, portanto, na figura típica do art. 129, §1º, I, do Código Penal.

A propósito, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NUMERAÇÃO RASPADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - REANÁLISE - LESÃO CORPORAL - LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA CONFIGURAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - REANÁLISE
. (...) 6 - Inviável a desclassificação dos delitos de Lesão Corporal para a modalidade culposa se demonstrado nos autos o dolo de ofender a integridade física das vítimas.
(TJ-MG - APR: 10107140029128001 Cambuquira, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Desta feita, vê-se que o acervo probatório demonstra que os apelantes, em comunhão de desígnios, uniram-se para causar um mal a vítima em razão do roubo de um celular, lesionando-a gravemente em decorrência do disparo com arma de fogo, razão pela qual se mostra acertado o enquadramento dos mesmos no crime de lesão corporal de natureza grave.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo as penas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, para JOCICLEY LOPES MENDONÇA, e, de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, para MARCO ANTONIO CALDAS DOS SANTOS, ambos no regime Aberto, em razão da realização da detração pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Belém, 27/02/2023